Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-84.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CECCHIN & LUCHEZI LTDA - ME - CNPJ: 17.717.233/0001-02 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE REJEITADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, os quais haviam sido opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão dos primeiros embargos incorreu em erro de premissa fática ao tratar o regime de diferimento como equivalente à isenção tributária; (ii) saber se houve omissão quanto à análise das operações internas e da isenção prevista no art. 115, VI, do Anexo IV do RICMS/MT; e (iii) saber se existe contradição entre as premissas do acórdão e a legislação tributária estadual invocada (arts. 580-A, § 1º, II, e 115, VI, do RICMS/MT).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Nos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios surgidos no julgamento dos primeiros aclaratórios ou aqueles suscitados nos primeiros embargos, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, sendo inadmissível a reiteração de argumentos já apreciados e decididos.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Nos segundos embargos de declaração, a análise restringe-se aos vícios remanescentes ou surgidos no julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo vedada a reiteração de argumentos já decididos; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; RICMS/MT, arts. 580-A, § 1º, II, e 115, VI, do Anexo IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.05.2020; STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel.
Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA CECCHIN & LUCHEZI LTDA. - ME
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, que haviam sido opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de:
i)
erro de premissa fática quanto ao regime de diferimento e à isenção tributária; ii) omissão quanto às operações internas e à isenção que ensejou a autuação; e iii) contradição ao qualificar a pretensão como mero inconformismo, ignorando a legislação invocada (arts. 580-A, § 1º, II, e 115, VI, do RICMS/MT).

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id. 353911852.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Agropecuária Cecchin & Luchezi Ltda. - ME
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
rejeitou os primeiros embargos de declaração
, que haviam sido opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

É importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de:
i)
erro de premissa fática quanto ao regime de diferimento e à isenção tributária; ii) omissão quanto às operações internas e à isenção que ensejou a autuação; e iii) contradição ao qualificar a pretensão como mero inconformismo, ignorando a legislação invocada (arts. 580-A, § 1º, II, e 115, VI, do RICMS/MT).

De imediato, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
"opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios"
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020).

Com efeito, a análise dos presentes embargos está adstrita à verificação de eventuais vícios no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, sendo inadmissível a reiteração de argumentos já apreciados e decididos.

Nesse contexto, depreende-se que o acórdão embargado reconheceu a legitimidade da exigência tributária em razão da irregularidade fiscal constatada, uma vez que houve a ruptura do regime de diferimento e consequente exigibilidade do ICMS anteriormente postergado,
in verbis:

“Isso porque a isenção é condicionada a que a operação seja interna e destinada à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal, na forma do art. 115, VI, do Anexo IV do RICMS/MT.

A transferência interestadual torna exigível o imposto anteriormente diferido, de modo que a posterior saída da mercadoria para outra unidade da Federação afasta a aplicação da isenção invocada (art. 115, VI, do anexo VI), a qual possui eficácia restrita às operações internas.

Nesse cenário, a submissão da empresa ao mencionado regime decorreu da identificação de operações interestaduais que, por interromperem o diferimento, acarretaram a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS, não restando comprovada a ilegalidade da medida.

Como exposto pelo
decisum
embargado, ‘
o regime cautelar administrativo não pressupõe, necessariamente, a existência de débito lançado em conta corrente fiscal, mas sim a verificação de comportamento fiscal irregular que coloque em risco a arrecadação tributária. A medida visa prevenir a continuidade de condutas lesivas ao erário, constituindo instrumento de controle e acompanhamento fiscal.
’.”

(Id. 337820393)
.

O
decisum
embargado não se furtou a analisar a questão da isenção em cotejo com o diferimento e sua interrupção, tendo estabelecido, de forma clara e fundamentada, a distinção entre a isenção incidente sobre as operações internas e a obrigação tributária decorrente da interrupção do diferimento nas transferências interestaduais.

Insta salientar que o erro de premissa fática apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração é aquele decorrente de equívoco manifesto quanto a elemento efetivamente constante dos autos, e não aquele oriundo da interpretação jurídica atribuída aos fatos.

Sob essa ótica, a alegação de erro de premissa revela-se mero inconformismo da parte embargante, que busca, em verdade, a adequação do julgado à sua tese, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Em relação à contradição apontada, a embargante sustenta que as premissas adotadas pelo acórdão dos primeiros embargos seriam inconciliáveis com a legislação tributária estadual (arts. 580-A, § 1º, II, e 115, VI, do RICMS/MT).

Todavia, o que a embargante aponta como contradição é, em rigor, divergência interpretativa quanto aos referidos dispositivos, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio acórdão (contradição interna), e não entre este e a lei, a jurisprudência ou a interpretação conferida pela parte (contradição externa).

Logo, evidencia-se que a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão, mediante a reiteração de teses já suscitadas nos primeiros embargos de declaração, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes ou de provocar nova apreciação de argumentos já devidamente enfrentados; todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026